Tribunal: TJDFT
Processo: 0743786-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743786-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS DUTRA DE ARAUJO JUNIOR, MARCOS FIDELIS GUARDIOLA APELADO: MARCOS FIDELIS GUARDIOLA, MARCUS VINICIUS DUTRA DE ARAUJO JUNIOR, ORLANDINO ALVES DE ARAUJO, NATALIA GOUVEIA MOURA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARCOS FIDÉLIS GUARDIOLA (autor) e por GUILHERME AZEVEDO SILVA, ARTUR RABELO RESENDE e ANDRÉIA THAÍS NUNES DE ALMEIDA (advogados) contra a sentença (ID 70722095) proferida nos autos da ação sob o procedimento comum no 0743786-78.2023.8.07.0001, ajuizada por MARCOS FIDÉLIS GUARDIOLA em desfavor de NATÁLIA GOUVEIA MOURA, MARCUS VINÍCIUS DUTRA DE ARAÚJO JÚNIOR e ORLANDINO ALVES DE ARAÚJO, por meio da qual houve a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual do autor (art. 485, VI, do Código de Processo Civil). Em consequência, o autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 4.635,70), a ser atualizado, partilhando-se metade para os patronos de Natália Moura e a outra para os patronos de Marcus Júnior. Nas razões recursais (ID 70722097), os apelantes, enquanto advogados de Marcus Vinícius Dutra de Araújo, interpõem recurso com o intuito de reformar em parte a sentença, no tocante ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Afirmam que a verba fixada é irrisória e não remunera o trabalho realizado, sendo necessária sua majoração, com observância dos parâmetros dos incisos do § 2o do art. 85 do CPC. Descrevem que “O trabalho dos ora Apelantes foi indispensável para a defesa de MARCUS VINICIUS DUTRA DE ARAÚJO JUNIOR, inclusive com a apresentação de contestação (ID 205125038), manifestações específicas (IDs 210298822 e 212549469) e observância de prazos. Ainda que o valor da causa não seja elevado, não se pode ignorar o labor efetivo prestado pelos advogados” (ID 70722097 – pág. 7). Assim, pontuam a necessidade de fixação da verba por apreciação equitativa (art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC). Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se parcialmente a sentença, seja fixada a verba honorária de sucumbência em valor certo, por apreciação equitativa. Caso assim não se entenda, postulam, de forma subsidiária, a majoração para o percentual de 20% sobre o valor da causa. O preparo recursal foi recolhido (IDs 70722098 e 70722099). Nas razões recursais de MARCOS FIDÉLIS GUARDIOLA (autor) (ID 70722100), ele afirma que a sentença proferida contém equívocos. Argumenta o seguinte: “16 – Doutos Julgadores, verifica-se na ação em comento, que o r. Magistrado de Piso, se equivocou ao interpretar a Lei, sem a devida atenção ao princípio da especialidade, qual seja, Lei. 8245/91. 17 – Como apontado em petição inicial, os Apelados se utilizaram do imóvel do Apelante, sem a devida retribuição, que são os pagamentos das mensalidades locatícias, conforme determina o Art. 23 do mesmo mandamento legal. 18 – Vejam Doutores, que quando da distribuição da ação, o débito era referente as despesas do mês 08/2023, e tendo sido distribuída a ação em 23/10/2023, a mesma foi sentenciada em 06/02/2025, ou seja, quase dois ano após sua distribuição. (...) 21 – Após a distribuição da ação, a 3a Apelada, buscou junto a imobiliária o débito em aberto, tendo sido informado a mesma, um valor, mas que se esperava o envio de um comprovante de pagamento da mensalidade do mês de julho/2023, coisa que nunca aconteceu. 22 – Quando retornado ao jurídico, para informar tal recebimento, também veio a informação de que o comprovante requerido, não havia sido enviado pelo 1o Apelado, que na realidade visava se escusar de pagar tal débito locatício. 23 – Aguardando a apresentação dos comprovantes de pagamento nos autos, o Apelante acreditou que talvez, o 1o Apelado juntasse tal comprovante, como não o fez, em réplica, o Apelante apresentou planilha de débitos atualizada com a inclusão da mensalidade devida, no mês de julho/2023, bem como impugnou a concessão de gratuidade de justiça concedida, indevidamente. (...) 26 – Ocorre Doutos Julgadores, que o r. Magistrado de Piso, não concedeu aos Apelados se manifestarem sobre tal apontamento de tal débito em réplica, vez que condiz com o cumprimento do contrato de locação, bem como, autorizado pelo ordenamento jurídico processual. 27 – Neste mesmo formato, deixou de verificar também, o apontamento na réplica, de falta de capacidade postulatória do Advogado do 1o Apelado, quando da apresentação de sua contestação, tendo sido juntada a procuração, somente após a decisão saneadora, que também não apontou tal equívoco. 28 – Bem como também, a falta de representação processual do 2o Apelado, que mesmo citado, não respondeu ao processo, devendo ser decretada a revelia de ambos. 29 – A r. Sentença da Ilustre Magistrada de Piso, deve ser CASSADA, haja vista as violações apontadas nesta peça recursal, sua manutenção, ensejará nova ação judicial para rediscutir o que já fora discutido, bem como, já é pacificado o entendimento das cortes Superiores, que nas ações que versam sobre despejo ou cobrança de alugueres, serão cobrados os alugueres vencidos e os que vencerem no curso do processo. 30 – Doutores, a prestação jurisdicional, deve ser basilada nos mandamentos legais, bem como nos princípios de direito, coisas que vem sendo violadas e descumpridas, trazendo a esta instância, discussões que jamais deveriam chegar, vez que nosso ordenamento jurídico específico da matéria é preciso, não cabendo interpretação, sob pena de ser entendido como violação do princípio da imparcialidade do juiz. 31 – Desta feita, a sentença deverá ser CASSADA por “erro in procedendo” do Ilustre Magistrado de Piso, que mesmo estando alicerçada por nosso ordenamento jurídico processual civil e na lei especial que rege a matéria, quando da prolação da sentença, verificou-se a violação de leis, e princípios de direito, onerando o Apelante de forma totalmente desproporcional, negando ao mesmo a devida prestação jurisdicional requerida, restando comprovado o vício de procedimento na prolação da sentença”. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença proferida. O preparo foi recolhido (IDs 70722101 e 70722102). Foram oferecidas contrarrazões por NATÁLIA GOUVEIA MOURA (ID 70722106) e por MARCUS VÍNICIUS DUTRA DE ARAÚJO JÚNIOR (ID 70722107) ao recurso do autor, ambos no sentido de seu desprovimento. De sua vez, o autor ofereceu contrarrazões ao recurso dos patronos de Marcus Vinícius (ID 70722109), propugnando seu desprovimento, bem como a condenação dos apelantes por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. É a síntese do necessário. Retifique-se a autuação, pois são apelantes GUILHERME AZEVEDO SILVA, ARTUR RABELO RESENDE e ANDRÉIA THAÍS NUNES DE ALMEIDA, enquanto advogados do réu Marcus Vinícius Dutra de Araújo Júnior, e o autor MARCOS FIDÉLIS GUARDIOLA. Intimem-se os advogados apelantes a se manifestarem sobre o pedido deduzido nas contrarrazões do autor (ID 70722109), de sua condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora